Tribunal: STF
Processo: HC 240704
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Restabelecimento da sentença absolutória. Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Cesar Sousa dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7001029-70.2023.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 13-26).



    O paciente, soldado da Aeronáutica, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. (evento 3, fls. 23-47). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa pela pena em concreto. Sustenta o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a data do recebimento da denúncia (26.7.2022) e a publicação do acórdão condenatório (06.12.2023). Aponta a redução do prazo prescricional pela metade, tendo em vista que o paciente era menor de 21 anos na data do fato. Sustenta a possibilidade de absolvição do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão exarado pelo STM com restabelecimento da decisão de absolvição do Conselho Permanente de Justiça e, sucessivamente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 13-4): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I - A via irresignatória dos Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Quando se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara, questão de fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de apreciar, ou, ainda, tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de ofício e quedou-se inerte. 



    II - O Acórdão vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma pretendida pela Defesa. 



    III - O crime de deserção qualifica-se como crime de natureza permanente, consistindo em delito cuja consumação protrai-se no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado, quando então considera-se consumada a infração penal. 



    IV - A classificação de um crime como permanente guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional. 



    V - A estrutura do tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao conceito de crime permanente, pois o agente, deliberadamente, prolonga no tempo a execução da infração penal e a situação de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da menoridade relativa deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga, com a apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame, ocorreu quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, não se aplicando a redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada a incidência do fenômeno prescricional. 



    VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator